Tribunal: TJDFT
Processo: 0718943-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0718943-18.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUCIA MARIA ALVES DA SILVA REU: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Ação rescisória ajuizada por Lucia Maria Alves da Silva, em que pede a rescisão da sentença prolatada pelo e. Juízo da 2a Vara de Fazenda do Distrito Federal, em 29 de junho de 2023, nos autos 0705056-44.2023 (em que figura como autora). Nos autos originários, a demandante (ora autora da rescisória) pediu a imissão na posse do imóvel situado à Quadra 20, lote 15, Setor Leste, Gama, Brasília, DF, CEP: 72.460-200, até seu falecimento ou, subsidiariamente, a indenização pelas benfeitorias realizada no imóvel. O pedido de imissão na posse foi liminarmente “excluído da lide” pelo e. Juízo de origem, por ausência de interesse processual (“indeferida, em parte, a petição inicial”). A sentença rescindenda foi prolatada nos seguintes termos: Trata-se de ação proposta por LUCIA MARIA ALVES DA SILVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, na qual busca a imissão na posse do bem descrito e caracteriza na inicial, além de indenização por danos morais e materiais. Narra que há mais de 30 anos reside na Quadra 20, lote 15, Setor Leste, Gama, Brasília/DF, bem que teria sido adjudicado pelo réu após declaração de vacância dos bens deixados por FLORZINA DOS SANTOS. Alega que FLORZINA DOS SANTOS faleceu em 04.07.2004, quando iniciou o processo de herança jacente, nos termos dos artigos 1.819 a 1.823 do Código Civil. Afirma, contudo, que jamais foi analisado no processo que sua genitora, MARIA DE NAZARÉ CARDOSO, residia com FLORZINA DOS SANTOS e que, com o passar dos anos, a autora também passou a residir no imóvel e cuidar de FLORZINA. Sustenta que no processo de adjudicação de herança jacente, n.o 0010613-23.2008.8.07.0004, não teriam sido analisados os valores indenizatórios e os devidos pela manutenção da propriedade, bem como o direito de posse do imóvel. Ao final, requereu gratuidade de justiça e prioridade de tramitação, além de manifestar interesse na tramitação pelo Juízo 100% Digital. No mérito, pede a imissão na posse; subsidiariamente, a indenização de todas as benfeitorias e manutenções, a serem apuradas no curso da demanda; e, ainda, caso não sejam acolhidos os pedidos, que a autora seja incluída em programa habitacional do DF, e que os valores indenizatórios sejam revertidos em abatimento / descontos nos programas habitacionais. Com a inicial vieram documentos. O pedido liminar foi INDEFERIDO, e a gratuidade de justiça e a prioridade de tramitação foram DEFERIDAS. A petição inicial foi INDEFERIDA EM PARTE em razão da exclusão do pedido de imissão na posse, por ausência de interesse processual, inutilidade e inadequação. A autora informa a interposição do agravo de instrumento n.o 0717674-75.2023.8.07.0000, no qual o pedido de antecipação da tutela recursal foi DEFERIDO para “suspensão de desocupação do imóvel expedida pela SEPLAD/SEFIN/SUCON/COPAT/GECOI da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Governo do Distrito Federal" até a resolução de mérito da lide originária (ID 158688813). Citado, o DF contestou o pedido (ID 160211336). Afirma que após sentença que transferiu o imóvel ao patrimônio do DF, este deixou de ter natureza de particular e passou a ser público, não sendo admitida posse, mas mera detenção. Alega que não há prova de que a autora residiu no imóvel e que realizou os gastos mencionados na inicial. Aduz que nos autos do processo de herança jacente há informação de que a relação que existia entre a MARIA DE NAZARÉ e FLOZINA era de contrato de locação, e que a própria genitora teria informado que a autora não residia no imóvel. A autora apresentou réplica. Em especificação de provas, a autora pretende a oitiva de testemunhas para comprovar a posse sobre o imóvel (ID 163079371). O DF informou não possuir provas a produzir (ID 161628775). Após, vieram conclusos para sentença. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido está apto ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil (CPC). O deslinde da controvérsia independe da produção de novas provas, pois pode ser alcançado pelo enfrentamento das questões de direito pertinentes e pela documentação já anexa à inicial com base no art. 434 do CPC. A autora requereu a produção de prova testemunhal para comprovar sua posse sobre o imóvel. Listou como testemunhas os vizinhos, os mesmos que assinaram as declarações juntadas aos autos pela autora, com objeto de comprovar sua posse. Os documentos possuem toda a informação que a autora pretende produzir com a prova testemunhal, motivo pelo qual não vislumbro utilidade na produção da prova pretendida. A prova oral, inclusive, não teria qualquer pertinência e relevância para apurar direito a indenização por benfeitorias, antes da declaração de vacância. O pedido de imissão de posse, inclusive, foi excluído da lide, no momento da admissibilidade da inicial. Restou apenas e tão somente pedido de eventual indenização por benfeitorias, desde que a autora provasse que, antes da declaração de vacância, realizou alguma benfeitoria no imóvel. E, de acordo com o que as pessoas que seria indicadas como testemunhas já relataram, não teriam como informar se a autora, no caso, antes da declaração de vacância, realizou benfeitorias no imóvel, conforme será demonstrado na análise do mérito. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de dilação probatória. Passo à análise das questões processuais pendentes (art. 357, inciso I, do CPC). A autora formulou os seguintes pedidos na petição inicial: imissão na posse do imóvel; subsidiariamente, indenização pela benfeitorias realizadas no imóvel; e, não sendo o caso, que seja determinada a inclusão da autora em programa habitacional do Distrito Federal com grau de prioridade. O pedido de imissão na posse foi excluído da lide em decisão liminar e, em consequência, a petição inicial foi indeferida em parte (ID 158009312). A imissão na posse é pretensão petitória, com fundamento na propriedade e ausência de posse. No caso dos autos, a propriedade do imóvel é do Distrito Federal, em razão da declaração de vacância do bem, e a autora alega posse do imóvel há mais de 30 anos. É evidente, portanto, a inadequação do pedido formulado. O processo prossegue somente com relação aos demais pedidos, de indenização e de inclusão e programa habitacional. Não há outras questões preliminares para serem analisadas ou vícios processuais para serem sanados. Passo à análise do mérito da demanda. A controvérsia cinge-se à indenização das benfeitorias realizadas no imóvel e a inclusão da autora em programa habitacional. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, que são aquelas indispensáveis para conservação do bem e que visem ampliar a funcionalidade ou utilidade da coisa, respectivamente (art. 1.219 do CC). Contudo, a ocupação indevida do bem configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. A partir da formalização da propriedade do Distrito Federal, que ocorreu com a declaração de vacância do imóvel, a ocupação do imóvel passa a ser indevida. As benfeitorias posteriores à declaração de vacância não serão indenizadas e não há direito de retenção (Súmula 619 do STJ). Súmula 619 do STJ. A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. O Superior Tribunal de Justiça esclarece que “Posse é o direito reconhecido a quem se comporta como proprietário. Posse e propriedade, portanto, são institutos que caminham juntos, não havendo de se reconhecer a posse a quem, por proibição legal, não possa ser proprietário ou não possa gozar de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. A ocupação de área pública, quando irregular, não pode ser reconhecida como posse, mas como mera detenção. Se o direito de retenção ou de indenização pelas acessões realizadas depende da configuração da posse, não se pode, ante a consideração da inexistência desta, admitir o surgimento daqueles direitos, do que resulta na inexistência do dever de se indenizar as benfeitorias úteis e necessárias” (STJ. 2a Turma. REsp 863.939/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 04/11/2008). Dessa forma, no caso dos autos, os ocupantes do imóvel passam a ser considerados como meros detentores após a declaração de vacância do imóvel (sentença de 30.10.2014), e insuscetíveis a indenização pelas benfeitorias úteis ou necessárias realizadas. Os ocupantes do imóvel poderão, eventualmente, ter direito a indenização por benfeitorias anteriores à declaração da vacância, quando considerados possuidores e comprovada a realização das benfeitorias necessárias e úteis. Pois bem. De início deve ser afastada qualquer pretensão de indenização “devido às inúmeras contas públicas referente a impostos e taxas pagas por ela e sua mãe falecida aos cofres públicos”, como pretende a autora (ID 157984254, p. 10). Explico. A propriedade, domínio útil ou posse são fatos geradores do imposto sobre propriedade urbana. Ocorrido o fato gerador e o devido pagamento, não há que se falar em indenização pelos valores pagos se, posteriormente, a propriedade do imóvel foi transferida ao Distrito Federal. O pagamento de impostos e taxas tampouco se configuram como benfeitorias no imóvel. As benfeitorias são bens acessórios, artificiais, decorrentes de trabalho humano com o objetivo de conservar, melhorar ou embelezar o bem principal (art. 96 do CC). Ademais, as provas dos autos contam que a autora não figurou como possuidora do imóvel antes da declaração de vacância do imóvel ou que tenha realizado “manutenção e investimento” neste período (ID 157984254). Veja. Em 04.11.2008, o Distrito Federal requereu a abertura do inventário de FLORZINA, em razão do seu falecimento ocorrido em 04.07.2004, e em face de ter deixado o bem localizado no Setor Leste Residencial – Gama, Quadra 20, Lote 15 (ID 37745525 - processo n.o 0010613-23.2008.8.07.0004). Ao verificar que a FLORZINA não possuía herdeiros, foi expedido mandado de inspeção no imóvel (ID 37745573 - processo n.o 0010613-23.2008.8.07.0004). Em 31.03.2009, o oficial de justiça verificou que o imóvel estava ocupado por MARIA DE NAZARÉ CARDOSO (genitora da autora) e PATRÍCIA FERREIRA ALVES, que, segundo informações, “moraram no referido imóvel como inquilinas até o falecimento da proprietária Sra. FLORZINA DOS SANTOS e dai até a presente estão aguardando o aparecimento de herdeiros e consequentemente não tem a quem efetuar o pagamento dos alugueis” (ID 37745578 – auto de inspeção - processo n.o 0010613-23.2008.8.07.0004). Todas as informações traduzem que a autora, LUCIA, não teve posse do imóvel até esta data. Em 22.04.2009, MARIA DE NAZARÉ informou que “FLORZINA outorgou poderes a amiga para receber sua aposentadoria junto ao INSS (...), empregando-o nos cuidados de FLORZINA, bem como na manutenção da casa tais como alimentação, medicamentos e demais benfeitorias e reformas necessárias à conservação do imóvel, contas de agua e luz e demais gastos domiciliares” (ID 37745592 - processo n.o 0010613-23.2008.8.07.0004). A própria genitora da autora afirma, naqueles autos, que os valores empregados para cuidados do imóvel são decorrentes da aposentadoria de INSS de FLORZINA, que à época era proprietária do imóvel. Não há qualquer menção no processo de que MARIA DE NAZARÉ ou LUCIA tenham empregado valores próprios no cuidado do imóvel. Frisa-se que tais provas são exclusivamente documentais e não foram produzidas pela autora em qualquer dos autos. Em 01.06.2009 foi realizada audiência, oportunidade na qual MARIA DE NAZARÉ foi ouvida e prestou as seguintes informações: “Que quando a FLORZINA era viva moravam em sua casa a depoente e sua filha; que sua filha não mora mais na casa” (ID 37745607 - processo n.o 0010613-23.2008.8.07.0004). Novamente há informação que a LUCIA não residia no imóvel. Em seguida, MARIA DE NAZARÉ foi nomeada curadora da herança jacente, contudo, requereu a destituição, em razão do interesse em usucapir o imóvel (ID 37745681 - processo n.o 0010613-23.2008.8.07.0004). Em 22.03.2013, MARIA DE NAZARÉ ingressou com pedido de usucapião, processo n.o 2013.04.1.003300-6 (2013.01.1.163927-5), que, contudo, foi extinto sem julgamento do mérito por não ter a autora promovido a emenda da petição inicial (informações extraídas do sistema do TJDFT). Em 30.10.2014, foi proferida sentença que declarou a vacância da herança deixada por FLORZINA, com autorização ao DF para imitir-se na posse do bem (ID 37745712 - processo n.o 0010613-23.2008.8.07.0004). Assim, a ação de herança jacente demonstra que a autora não era possuidora do imóvel antes da declaração de vacância da herança por sentença datada de 30.10.2014. Em mesmo sentido são as provas deste processo. Novamente, para comprovar posse sobre o imóvel (e não mera detenção), a autora deve demonstrar que era possuidora do imóvel antes da declaração da vacância da herança pela sentença proferida em 30.10.2014. Os documentos anteriores à vacância estão todos em nome da genitora da autora, MARIA DE NAZARÉ (ID 157988198, 157989296, 157989298, 157989299, 157989303, 157989306, 157989315, 157989316, 157989317, 157989323, entre outros). Não há qualquer prova sequer de que a autora residia no local à época. Além disso, os demais documentos dos autos comprovam que a autora possui mera detenção do imóvel, pois são posteriores à vacância. É o caso dos “termos de declaração de vizinhos”, assinados no corrente ano (ID 157988212); procuração outorgada por MARIA DE NAZARÉ CARDOZO em favor da autora, e que indica como endereço o imóvel objeto da demanda, assinada em 19.04.2016; e notas fiscais de materiais de contração datadas de 2020 para frente. Em resumo, todas as provas contam que a autora não era possuidora do imóvel, tampouco realizou benfeitorias no imóvel na época. Repisa-se que, em que pese a autora ter requerido a oitiva das testemunhas para demonstrar a posse, listou como testemunhas os mesmos vizinhos que assinaram as declarações juntadas aos autos. Os documentos assinados pelos vizinhos comprovam a posse de MARIA DE NAZARÉ sobre o imóvel em momento anterior à vacância, mas somente mera detenção de LÚCIA sobre o imóvel (pois posterior à vacância do bem). Com relação ao pedido de condenação do Distrito Federal na inclusão da autora em programação habitacional, este deve ser indeferido. A Política Habitacional do Distrito Federal está regulamentada na Lei no 3.877/2006 e no Decreto no 33.965/2012 e está a cargo da CODHAB, a quem compete coordenar e executar as ações relativas às Políticas de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal. A transferência da propriedade do imóvel ao Distrito Federal não atrai a competência do ente público de promover a inscrição da autora em programa habitacional, que deve ser promovido perante a empresa pública. Ademais, o programa habitacional da CODHAB não constitui em doação de lotes, mas em aquisição com financiamento subsidiado. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os embargos de terceiro e, em consequência, RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC. Condeno a autora ao pagamento de custas processuais e de honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 3o, do CPC. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida, conforme art. 98, § 3o, do CPC. Sentença não sujeita à remessa necessária. Apresentada apelação, intime-se a parte contrária para se manifestar em contrarrazões. Com a manifestação ou transcorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao TJDFT, independente de nova conclusão. Transitado em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. A autora interpôs apelação, e a sentença foi confirmada pela e. 6a Turma Cível do TJDFT, em 12 de dezembro de 2012. O acórdão 1795129 resultou assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL. HERANÇA JACENTE. POSSE. RETENÇÃO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS. I- A retenção de imóvel até a indenização das benfeitorias demanda a prova da posse. II - Autora que não comprovou o exercício de posse do imóvel antes da declaração de vacância da herança e transferência da titularidade do bem ao Distrito Federal não faz jus à sua posse. Improcedem pedidos de retenção e de indenização de eventuais benfeitorias. III - Apelação desprovida. (Acórdão 1795129, 07050564420238070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Certificado o trânsito em julgado em 09 de fevereiro de 2024, os autos foram arquivados em 07 de março de 2024 e a presente ação rescisória foi distribuída em 09 de maio de 2024. A autora assevera que: (a) “a argumentação central da presente ação rescisória reside em um erro material evidente. Tal conclusão precipitada foi baseada em uma análise probatória deficiente, uma vez que o juízo singular afirmou erroneamente que o imóvel estava desocupado, quando, na verdade, apresentamos provas documentais anexas que demonstram claramente que o imóvel nunca esteve desocupado, mas sim habitado pelo núcleo familiar da autora”; (b) existem “provas novas uma série de documentos que confirmam a ocupação legítima da autora no imóvel, juntamente com sua família. Estes documentos incluem contracheques emitidos pela Secretaria do Distrito Federal ao longo de diversos anos, Declarações de Imposto de Renda que comprovam o domicílio dos declarantes, notas fiscais de compras, comprovantes de pagamento de despesas junto a concessionárias, extratos de plano de saúde, e outros documentos correlatos abrangendo o período de 1999 a 2024”; (c) “a família ainda poderá fornecer documentos que demonstram que a manutenção, posse do imóvel e anterior a analise prematura realizada pelo juízo requerendo desde já maior tempo para apresentação e separação pois se tratam de registro públicos de inscrições de escolas dos filhos do casal, bem como outras provas que serão apresentadas no curso processual”; (d) "ofensa ao contraditório e à ampla defesa diante da imprescindibilidade da prova testemunhal e a não designação de audiência”; (e) inexistência ou nulidade da citação nos autos da ação de inventário 00010613-23.2008” (“a autora nunca teve conhecimento da ação 00010613-23.2008.8.07.0004 de herança adjacente sendo que a mesma além de residir na casa não teve a oportunidade de defesa bem como sua sobrinha na época não foi orientada do que se trata bem como não assinou qualquer documento que demonstrasse sua vontade ou sua opinião violando o direito de resposta de ambas que vivem no local e que possuem provas de sua permanência no imóvel”). Requer a assistência judiciária gratuita e pede, liminarmente, “a imediata imissão na posse” e a “suspensão de desocupação do imóvel expedida pela SEPLAD/SEFIN/SUCON/COPAT/GECOI da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Governo do Distrito Federal até a resolução da presente lide”. No mérito, pede: (a) “a total procedência da ação para confirmar a medida liminar, ser deferida com o reconhecimento do usucapião sendo reconhecido a posse a Autora” ou, “não sendo este o entendimento do juízo que reconheça o direito de compra do imóvel por parte da autora abatendo os valores correspondentes as benfeitorias”; e (b) “a total procedência da presente ação, para, nos termos do Art. 968, inc. I, rescindir o acórdão sob o no.: 54342780, com a desconstituição da coisa julgada que corresponde ao juízo rescindes e o prejulgamento da causa, correspondendo ao juízo rescisorium, para fins de REANÁLISE dos pedidos formulados em inicial bem como o deferimento destes sobre a apresentação de novas provas”. É o relato. Hei por bem indeferir liminarmente a petição inicial da presente ação rescisória. A ação rescisória tem por objeto a desconstituição de decisão de mérito quando, após o trânsito em julgado, estiver presente qualquer uma das situações enumeradas nos incisos do artigo 966 do Código de Processo Civil. A ação rescisória tem como pressuposto uma demanda processual anterior finalizada e que aflore, a partir da pretensão rescisória, a instauração de uma nova relação jurídica-processual, que tem situações restritas e capazes de dar lastro ao seu cabimento taxativamente previsto na lei processual, diferente do que ocorre com os recursos, onde a impugnação recursal visa a confrontar o ato judicial decisório, dentro da mesma relação jurídica-processual e que permite extenso âmbito de devolutividade, quanto ao inconformismo alçado, à instância revisora pela parte irresignada” (TJDFT, 1a Câmara Cível, acórdão 1611292, Rel. Desa Maria de Lourdes Abreu, DJe 13.9.2022). A situação fática-jurídica ora apresentada pelos autores não se amolda às situações processuais legais autorizadoras da ação rescisória, o que culmina no indeferimento da petição inicial (Código de Processo Civil, art. 966, incisos I a VIII) (Precedente: TJDFT, 2a Câmara Cível, acórdão 1766625, Rel. Des. João Egmont, DJe 20.10.2023). A um, foi facultada à parte autora a produção das provas necessárias à demonstração do direito e o acervo probatório foi fundamentadamente analisado pelo e. Juízo de origem. A dois, a alegação de cerceamento de defesa por indeferimento da prova testemunhal não foi apresentada por ocasião da interposição de apelação pela parte autora (preclusão - Código de Processo Civil, art. 278). Isso sem mencionar que foram juntados à petição inicial os termos de declaração das testemunhas arroladas pela autora, sendo que, sobre eles, o Juízo sentenciante destacou que “os documentos possuem toda a informação que a autora pretende produzir com a prova testemunhal, motivo pelo qual não vislumbro utilidade na produção da prova pretendida. A prova oral, inclusive, não teria qualquer pertinência e relevância para apurar direito a indenização por benfeitorias, antes da declaração de vacância”. A três, a petição inicial foi parcialmente indeferida, tendo sido ”excluído o pedido de imissão de posse, remanescendo somente o pedido de eventual indenização por benfeitorias, desde que a autora provasse que, antes da declaração de vacância, realizou alguma benfeitoria no imóvel antes da declaração de vacância, realizou benfeitorias no imóvel”, o que não ocorreu no caso concreto. A quatro, não se evidencia o erro de fato, o qual estaria configurado somente se decisão rescindenda admitisse fato inexistente ou considerasse inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado (caso concreto). A cinco, eventual nulidade da citação nos autos do inventário não subsidia, por si só, a rescisão da sentença prolatada em autos diversos, mesmo porque a alegação sequer teria sido apresentada (e apreciada) na via processual adequada. A seis, inadmissível a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono os acórdãos das Câmaras Cíveis do TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE ORDEM JURÍDICA. PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIMENTO. ARGUMENTOS INÁBEIS PARA ILIDIR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A ação rescisória fundada no art. 966, VIII, do Código de Processo Civil - erro de fato - é cabível quando a decisão rescindenda considerar fato inexistente ou tem por inexistente fato efetivamente ocorrido, desde que sobre este fato não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial. Por seu turno, o art. 966, V, do CPC, preconiza que a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida, também, por manifesta violação de norma jurídica. 2. A ação rescisória está sendo utilizada como sucedâneo de recurso, visto que não se verifica na hipótese o suposto erro de fato e a alegada violação de norma jurídica. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1835362, 07211156420238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/3/2024, publicado no DJE: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRETENSÃO FUNDAMENTADA EM PROVA NOVA E ERRO DE FATO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. PARECER ELABORADO POR ASSISTENTE TÉCNICO APÓS O TRÂNSITO JULGADO. PROVA EXTRAÍDA DA AÇÃO RESCINDENDA. MATÉRIA DISCUTIDA E APRECIADA NA SENTENÇA RESCINDENDA. NÃO PREENCHIMENTO DO ROL TAXATIVO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM VERGASTADO. 1. A Ação Rescisória é admitida em hipóteses taxativamente previstas na lei processual (Art. 966 do CPC). 2. Incabível a utilização da Ação Rescisória como sucedâneo recursal, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico, por representar evidente afronta à coisa julgada. Precedentes STJ. 3. De acordo com o § 1o do artigo 966 do Código de Processo Civil, (H)á erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. 3.1. Os fatos em que se fundamentam a alegação de erro de fato, aduzidos na Ação Rescisória, foram objeto de controvérsia na ação originária. 4. A prova nova se trata de conjunto documental contemporâneo ao trâmite processual originário, tão velha quanto as demais provas que de fato foram analisadas no curso processual, contudo é a oportunidade de analisá-la que é nova, e desde que seja possível enquadrar o impedimento de outrora no rol taxativo do CPC. 4.1 Define-se o impedimento apto a caracterizar a prova não utilizada pelo litigante como aquela em relação a qual se ignorava a existência, ou de que não pode fazer uso. 4.2 Embora o autor apresente dois conjuntos documentais para preencher o requisito da prova nova, o primeiro se trata de parecer elaborado supervenientemente ao trânsito em julgado da ação rescindenda, e o outro é parte do acervo probatório contraditado na ação indenizatória. 4.3 Nenhum dos conjuntos documentais é capaz de preencher os requisitos processuais para que sejam recebidos como prova nova. 5. A não comprovação da existência de prova nova ou de erro de fato ensejam o não enquadramento da ação rescisória ao rol taxativo do CPC. 6. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1851505, 07479586620238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 22/4/2024, publicado no DJE: 3/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não evidenciado qualquer dos casos típicos do artigo 966 do Código de Processo Civil, inviável a discussão e/ou a alteração da coisa julgada, sob pena de grave violação à segurança jurídica (TJDFT, Conselho Especial, acórdão 1315671, Rela. Desa. Fátima Rafael, DJe 11.3.2021). Pelas razões expostas, indefiro a petição inicial. Declaro extinto o processo, sem resolução do mérito (Código de Processo Civil, artigo 333, § 1o c/c artigo 485, inciso I e artigo 968, § 4o). Intimem-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 9 de maio de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator